Tribunal: TJDFT
Processo: 0733359-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733359-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROTA 060 BEER RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ROTA 060 BEER RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado no Auto de Interdição n.o 015442-FAU, da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL (ID 30023346). Nas razões, afirma combater ato que determinou a interdição imediata do estabelecimento comercial pelo prazo de 30 (trinta) dias, mais multa, por infringência das normas previstas no art. 12 do Decreto n.o 42.525/21 (desrespeito ao distanciamento entre as pessoas e mesas). Sustenta que, embora o referido decreto determine que a interdição seja baseada em elementos concretos e motivados, o auto conta com descrição genérica e subjetiva (não fundamenta quantas pessoas estariam no local ou quantas pessoas suportaria o estabelecimento, conforme sua capacidade, nos moldes do art. 5° da norma) – sendo, portanto, desprovido de motivação legal. Menciona, ainda, que o auto de interdição manda pagar, mas nem mesmo indica o valor a ser desembolsado, ou o dispositivo que embasaria o pagamento, aspecto a evidenciar a falta de motivação idônea e proba do ato. Discorre sobre a observância das regras de distanciamento, uso de máscara, impossibilidade de aglomeração, bem como das diretrizes da Lei Orgânica do DF e outras que lhe garantem funcionamento regular há quase 8 anos. Salienta não ter sido previamente notificado pela Administração por eventuais descumprimentos. Argumenta, ademais, não ser possível interditar o estabelecimento por motivo sanável, sendo extrema a medida aplicada e prejudicial à continuidade das atividades econômicas da empresa. Pontua violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Reúne julgados em abono à tese. Com tais argumentos, vindica a concessão da gratuidade de justiça e a tutela provisória de urgência, a fim de suspender o ato administrativo que interditou o estabelecimento. No mérito, a concessão da segurança em definitivo. Recebidos os autos em plantão de 1o grau, foi determinada sua remessa ao Juízo de origem, ante a ausência de risco de perecimento de direito (ID 30023347). Posteriormente, a competência foi declinada para uma das Varas de Fazenda Pública (ID 30023348). Lá, o benefício da gratuidade almejado pela impetrante foi indeferido, bem como fora ordenado o recolhimento das custas processuais e a realização emenda à inicial para indicar a autoridade impetrada, conforme art. 6o da Lei n.o 12.016/2009, pois inicialmente indicados apenas os “agentes Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal” (ID 30023350). Com o recolhimento das custas e a indicação da autoridade coatora (ID 30023352), os autos foram encaminhados a este TJDFT, após reconhecida sua incompetência pelo Juízo de primeiro grau (ID 30023355). Chegando a este Tribunal, o mandamus foi distribuído, por equívoco, perante o Conselho Especial, tendo sido igualmente reconhecida a incompetência deste e determinada sua remessa para uma das Câmaras Cíveis, conforme art. 21, II, do RITJDFT (ID 30311692). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Assim preceitua o artigo 1o da Lei n.o 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por oportuno, colaciono as lições de Carlos Henrique Ferraz Rosa e Diógenes Gasparini, respectivamente: DIREITO LÍQUIDO E CERTO É todo direito que não precisa ser apurável de plano, por se manifestar de maneira evidente, clara e translúcida, sem qualquer dúvida, de caráter incontestável, sobre o qual não pode existir nenhuma controvérsia. (Enciclopédia Saraiva do Direito, Saraiva S.A - Livreiros Editores, São Paulo, 1977, volume 27, pág.265). - - - "Direito líquido e certo", na bem-elaborada definição de Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo, cit., p. 689), "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração", ou, de forma mais simples, "é o que se apoia em fatos incontroversos fartos incontestáveis", na lição de Carlos Mario da Silva Velloso (Mandado de Segurança. RDP, 55/56:333). (Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, 10a edição, pág.843). Conforme disposto no art. 7°, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que, em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. Em análise perfunctória dos autos, e sem a pretensão de avançar em profundidade na matéria questionada (designadamente na proporcionalidade e razoabilidade da medida), identifico a presença dos requisitos exigidos para a concessão da liminar – urgência decorrente da paralisação das atividades do estabelecimento comercial e plausibilidade do direito, caracterizado por aparente vício no preenchimento do documento, capaz de prejudicar a defesa e embaraçar a conduta a ser tomada pelo autuado/impetrante. Isso porque, embora da análise do Auto de Interdição n.o 015442-FAU (ID 30023346) seja possível captar a correta identificação do autuado, a descrição de irregularidades (“estabelecimento com aglomeração de pessoas em suas dependências. Interditado por 30 dias. Estabelecimento desrespeitando o distanciamento mínimo entre as mesas e pessoas, as mesma sendo servida e consumindo em pé e circulando sem máscara ou dançando aglomerado” - sic) e a legislação infringida (art. 12 do Decreto n.o 42.525/21), resta obscuro o preenchimento do campo “prazo para a correção da irregularidade” – do qual consta “30 dias para pagar ou impugnar” e, sobrescrito à cópia do auto anexada, em cor distinta, “digo interdição imediata”. Neste aspecto, aparenta prosperar a indagação do impetrante relacionada ao “pagar” (e a existência de possível sanção), mormente por não haver no documento qualquer outra referência a multa ou a dispositivo que imponha a penalidade pecuniária (que, diga-se, existe no Decreto n.o 42.525/21, até mesmo no art. 12 referenciado pelo auto, cujo §2o prevê “o descumprimento das medidas indicadas no caput autoriza a imposição cumulativa de multa de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de acordo com a gravidade da situação constatada pela fiscalização”). Assim, afigura-se cabível, numa primeira vista, a pretendida suspensão do ato – até mesmo para possibilitar esclarecimentos a respeito de seu conteúdo pela autoridade apontada – inexistindo o perigo da irreversibilidade da concessão da tutela pretendida. Registro, por fim, que, embora transcorrido considerável prazo desde a impetração do mandamus, o retraso no exame do pleito teve por origem os percalços processuais narrados – não tendo havido, contudo, perda do objeto. Diante do exposto, DEFIRO a liminar para garantir o direito do impetrante de operar seu estabelecimento comercial, suspendendo a interdição promovida pelo Auto n.o 015442-FAU (ID 30023346). Solicitem-se informações à autoridade coatora apontada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator